Tribunal: TJDFT
Processo: 0738036-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. COMPETÊNCIA RELATIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. PRORROGAÇÃO. ART. 65, DO CPC. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A competência territorial é de natureza relativa, que não pode ser declinada de ofício pelo juízo suscitado, a teor do disposto no Enunciado de Súmula no 33, do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. De acordo com o princípio da perpetuatio jurisdictionis, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, podendo ser modificada somente se vier a ser oportunamente excepcionada pelo réu, sob pena de prorrogação, conforme previsto nos arts. 64, caput, c/c 65, caput, ambos do CPC.
3. O juízo ao qual foi distribuída a petição inicial não pode, de ofício, declinar de sua competência, sob o argumento de que o autor possuía o último domicílio em outra circunscrição judiciária, ainda que haja pedido de redistribuição pelo próprio autor. A competência relativa não pode ser alterada de ofício, devendo ser suscitada pela parte contrária, conforme o entendimento consolidado.
4. Declarado competente o juízo suscitado, da 2a Vara de Família e de Órfãos de Taguatinga.